Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CONFRONTO DE TESES SUFRAGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O JULGAMENTO DE RECURSOS EM 2o GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM OBJURGADO REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.